Tribunal: TJDFT
Processo: 0751757-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MATÉRIA PRECLUSA. COTAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré/executada em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. A parte agravante aduz preliminar de ilegitimidade passiva, ressaltando que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser formulada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Para tanto, defende que o cumprimento de sentença é direcionado à RMEX Construtora e Incorporadora LTDA, não podendo ser responsabilizada por dívidas de terceiro, sobretudo porque inexiste qualquer indício de grupo econômico entre a parte agravante e a devedora RMEX, tampouco similaridade de sócios, além de não atuar como gestora ou administradora da parte executada. Ainda, destaca que atua como administradora e síndica do Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort, sendo que o bloqueio de valores via Sisbajud atinge verbas decorrentes das cotas condominiais e que são necessárias para custeio das despesas daquele Condomínio. Subsidiariamente, defende que a verba condominial possui natureza similar ao faturamento, de modo que o bloqueio deve ser limitado a 10% do valor total da dívida.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7/TUJ).
IV. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar. Isso porque, não obstante a alegação de que a ilegitimidade é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, o que a parte agravante pretende é rediscutir a questão da sua inclusão no polo passivo deferida na origem em decisão proferida no dia 13/01/2023, e também abordada em decisão posterior proferida no dia 09/06/2023. Assim, em que pese o artigo 854 §3o do CPC elencar as matérias passíveis de alegação quando da penhora em dinheiro, o que se constata é que a parte agravante pretende rediscutir matéria preclusa, eis que na ocasião daquelas decisões a parte não se insurgiu quanto à sua inclusão no polo passivo da demanda após reconhecimento da existência de grupo econômico.
V. A parte agravante alega que o bloqueio de valores via Sisbajud atinge verbas decorrentes das cotas condominiais adimplidas pelos condôminos e que são necessárias para o custeio das despesas do Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort, para o qual atua como administradora e síndica. Contudo, tal alegação não restou comprovada, porquanto não há documentos que comprovem que os valores bloqueados decorrem do pagamento das cotas condominiais e que o levantamento dos valores bloqueados afeta a continuidade de suas atividades.
VI. Além disso, os atos constitutivos da agravante demonstram que seu objeto social não se restringe à administração de taxas de condomínio, exercendo diversas outras atividades econômicas (ID de origem 143241799). Desse modo, as taxas de condomínio são uma parte dos recursos disponíveis da agravante e integram o seu patrimônio, logo, estão disponíveis para a satisfação da dívida, sendo devida a manutenção da penhora nos moldes da decisão agravada.
VII. Por fim, o agravado requer a condenação do agravante em litigância de má-fé. Contudo, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas e honorários advocatícios.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.